Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725539-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA TELLES DE SOUZA DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre a documentação colacionada pelo Distrito Federal. Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator